Tribunal: TJMT
Processo: 0000787-77.2012.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000787-77.2012.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMADO RODRIGUES BATISTA - CPF: 136.752.061-49 (APELADO), MARCELO JACOB BORGES - CPF: 586.428.381-91 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVAH VIANA BORGES JUNIOR - CPF: 586.428.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – NÃO VERIFICADA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o inadimplemento das obrigações firmadas no TAC, o prosseguimento da ação de execução de obrigação de fazer é medida que se impões.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, determinando a extinção da execução ante a ausência de interesse de agir superveniente, tendo em vista que restou comprovado que o embargante/recorrido não está inadimplente com o título, uma vez que está cumprindo com a obrigação assumida no TAC quanto à recuperação da área degradada.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que o Apelado se comprometeu por meio do Termo de Ajustamento de Conduta em recuperar a degradação de Área de Preservação Permanente(APP) em sua propriedade, devendo apresentar, anualmente, no mês de dezembro, relatórios de acompanhamento da citada recuperação.

Afirma que, inobstante a obrigação assumida, o Apelado deixou de apresentar os relatórios de acompanhamento de regeneração da área degradada, obstando, assim, a supervisão pelo órgão ambiental competente.

Aduz, ainda, que de acordo com o laudo técnico realizado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a área está em processo de regeneração, não ficando constatado que a obrigação tenha sido satisfeita de forma integral, o que impossibilita a extinção da execução.

Argumenta que o objeto da ação de execução de obrigação de fazer é a regeneração das áreas degradadas, de modo que apenas a comprovação da restauração integral dos danos poderia dar ensejo à procedência dos embargos, com a consequente extinção da ação de execução, por perda superveniente do interesse de agir. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 4252507.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 5870801).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, determinando a extinção da execução ante a ausência de interesse de agir superveniente, tendo em vista que restou comprovado que o embargante/recorrido não está inadimplente com o título, uma vez que está cumprindo com a obrigação assumida no TAC quanto à recuperação da área degradada.

Conforme se depreende dos autos, o recorrido opôs embargos à execução de obrigação de fazer movida pelo Estado de Mato Grosso, em razão do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, cuja obrigação versa sobre a recuperação de degradação da área de preservação permanente, com a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada-PRAD, devendo, ainda, apresentar anualmente relatórios técnicos de acompanhamento de regeneração da área degradada.

Sobre o cumprimento, ou não, das obrigações assumidas pelo recorrido no Termo de Ajustamento de Conduta, cito registros do Magistrado sentenciante:

“In casu, o embargante se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação, mormente porque deixou de apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada, propondo prognostico sobre a satisfação da obrigação sob tal perspectiva, dando causa a à propositura da ação de execução de obrigação de fazer pelo Estado de Mato Grosso.

Da análise do laudo de vistoria técnica realizado pelo órgão ambiental estadual(fls. 81/83)no decorrer destes embargos, vislumbra-se que apesar de o embargado alegar o descumprimento do TAC, notadamente quanto à recuperação da área degradada, o referido laudo demonstra que, nesse aspecto, o embargante vem cumprindo sua obrigação.

(...)

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que o TAC firmado está sendo cumprido de acordo com as determinações do próprio órgão ambiental, estando a érea degradada em recuperação.

Cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o termo firmado está sendo cumprido ocorreu no decorrer dos presentes embargos, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TAC foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer.”

A Ação de Execução de Obrigação de Fazer, foi ajuizada com o objetivo de garantir a efetividade do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com finalidade de obrigar o apelado a reparar os danos ambientais ocorridos em sua propriedade. Logo, o recorrido poderia ter trazido elementos comprobatórios aptos a comprovar o efetivo cumprimento do TAC assumido. No entanto, em que pese ter-lhe sido oportunizado demonstrar o cumprimento integral do TAC, este se limitou a aduzir que as obrigações impostas no termo já foram cumpridas.

Por outro lado, compulsando os autos, resta evidente o descumprimento das obrigações assumidas, conforme se extrai das regras impostas ao apelado no Termo de Ajustamento de Conduta n. 621 (id. 4252219), ajustou-se também a obrigação de o recorrido apresentar os relatórios técnicos de acompanhamento da recuperação ambiental no mês de dezembro de cada ano, incumbência que, a toda evidência, deixou de cumprir, obstando, assim, a supervisão pelo órgão ambiental competente.

Ademais, denota-se do Parecer Técnico n. 055/DUDARRA apresentado pela Diretoria da Unidade Desconcentrada de Barra do Garças/MT, no sentido de que a área degradada está em processo de regeneração, não sendo verificada que a obrigação tenha sido satisfeita de forma integral, vejamos:

“
Com base no exposto, resta que os locais vistoriados possuem pastagem plantada em declínio, no entanto pode-se concluir que estão em processo de regeneração da vegetação nativa. Não foram verificados sinais de desmatamento ou de uso de fogo nas áreas. Pelo que se pode constatar na vistoria, a regeneração está ocorrendo de maneira natural sem necessidade de ações de incremento pelo responsável, senão a ação de manter a área o menos perturbada possível e sem ocupação com atividades de produção (rebanho bovino, retirada de produtos não madeireiros, retirada de produtos madeireiros, dentre outros)
”.

Dessa forma, demonstrado o inadimplemento das obrigações assumidas pelo recorrido por ocasião do TAC, não há falar em ausência de interesse de agir superveniente, com a consequente extinção da execução de obrigação de fazer movida pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, é cediço que o Termo de Ajustamento de Conduta, ora executado, constitui título executivo extrajudicial, desde que houver descumprimento da obrigação firmada, haja vista que o artigo 5º, §6º, da Lei n. 7.347/85, não deixa dúvidas de que o Termo de Compromisso, firmado entre as partes, tem eficácia de título executivo extrajudicial,
verbis
:

Art. 5º - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (...) §6º. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Corrobora a força executória do TAC, o disposto no artigo 784, inciso XII, do CPC.

Diferente não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO VERIFICADO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 5º, § 6º, DA LEI Nº 7.347/85 – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PROVIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), é título executivo extrajudicial, visto que havendo descumprimento dos termos nele contidos, inquestionável a certeza, exigibilidade e liquidez do título extrajudicial executado, com fulcro no disposto no art. 5º, §6º, da Lei n.º 7.347/85. Sendo a parte apelante assistida pela Defensoria Pública Estadual, é pressuposto a hipossuficiência econômica. Isto porque, a assistência jurídica aos necessitados, segundo o texto constitucional, incumbe à Defensoria Pública, cabendo o dever de verificar a existência ou não da hipossuficiência, concedendo a assistência jurídica.
(N.U 0001399-55.2014.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REPARAÇÃO DANO AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 5º, § 6º, DA LEI Nº 7.347/85 – DESPROVIMENTO. O Termo de Ajustamento e Conduta - TAC -, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, é título executivo extrajudicial. Havendo o inadimplemento da obrigação firmada no TAC, inquestionável, a certeza, exigibilidade e liquidez do título extrajudicial executado.
(TJMT, 0001404-77.2014.8.11.0046, Ap 19728/2017, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

Assim, demonstrado o claro e legítimo interesse de agir e verificado que não foram descumpridas as obrigações contidas no cronograma do Termo de Ajustamento de Conduta n. 621, inquestionável a certeza, exigibilidade e liquidez do aludido título extrajudicial executado, o que se mostra escorreita a improcedência do pedido formulado nos Embargos à Execução pelo ora recorrido e o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação proposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021